Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-33.2021.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-33.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHEILA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 049.640.961-14 (APELADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - PAGAMENTO PARCIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – INADMISSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA
–
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC – TERMO INICIAL – DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Se insatisfeita a pretensão na seara administrativa, ocorrendo a quitação da cobertura securitária somente após o ajuizamento da demanda, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório.

II – Tendo a seguradora dado causa ao ajuizamento da ação, somada ao acolhimento da pretensão inicial da parte autora, cabe a ela a assunção integral do ônus sucumbencial.

III - O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

IV - Nas ações de cobrança do seguro obrigatório dpvat, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1000141-33.2021, ajuizada por
SHEILA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA,
em razão do reconhecimento da dívida pela seguradora e o seu devido pagamento, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que a ação deve ser julgada improcedente, haja vista que realizou a liquidação do sinistro pela via administrativa, com o pagamento no valor total de R$ 13.958,01 (treze mil novecentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

Fala que, como a requerente, em sua exordial, pleiteou valor certo do
quantum
indenizatório seria devido, não poderia ter sido proferida sentença com valor omisso, ilíquida.

Acrescenta que na sentença há indicação apenas de percentuais que não resultam em qualquer valor.

Dessa forma, requer a reforma do dispositivo da decisão, a fim de se tornar a sentença líquida, especificando o real valor da condenação a ser pago a parte recorrida.

Aduz a necessidade de fixação do índice e da data da correção monetária a ser utilizado, assim como do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Alega que decaiu em parte mínima do seu pedido, assim requer que o ônus sucumbencial seja invertido e atribuído integralmente a parte apelada.

Subsidiariamente, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 136857193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de ter recebido pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), referente à cobertura securitária, pelo evento morte de sua genitora Srª Lidia Barbosa de Souza Moreira, decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 27/09/2020.

Em sua defesa, a seguradora alegou que efetuou o pagamento de 50% do teto previsto da cobertura securitária para o evento morte, em razão da ordem de vocação hereditária, somada a inexistência de provas da requerente ser a única herdeira da
“de cujus”
.

Em impugnação à contestação a parte autora trouxe a informação de que em 08 de março de 2021, ou seja, depois de ajuizada a ação e a apresentação da defesa, a seguradora efetuou o pagamento do saldo remanescente, razão pela qual, sobreveio sentença de procedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito ao pedido de improcedência da ação, ante a quitação/liquidação do sinistro pela via administrativa, sem razão a apelante.

É que, como mencionado, a quitação do sinistro ocorreu após o ajuizamento do feito, com o reconhecimento da seguradora de que a requerente faria jus ao recebimento do saldo remanescente por ela buscado, assim, não há como acolher a tese aventada pela apelante, haja vista que a pretensão da autora não foi satisfeita na seara administrativa, necessitando, para tanto, a busca pela tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Embora o direito de receber o seguro obrigatório seja personalíssimo, a pretensão foi exercida no ajuizamento da ação, de modo que a sucessão processual pelos herdeiros não leva à ilegitimidade ativa.

O artigo 507 do CPC determina que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Se ausente a comprovação de pagamento da indenização pela via administrativa, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório
, sem que haja possibilidade de abatimento. (N.U 0016528-28.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITAL DE GIRO – EMBARGOS MONITÓRIOS –
PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – COMPROVADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA MONITORIA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Restando apenas comprovado o pagamento parcial do débito constante dos cálculos da dívida objeto de contrato de abertura de crédito cobrada na ação monitória, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda monitoria.
Recurso desprovido. (N.U 1017136-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

De igual modo, não há que se falar em sentença ilíquida, haja vista que, com a procedência da ação é de nítida percepção que, mesmo por ilação, a causa de pedir da autora foi totalmente atendida.

Assim, como houve pedido certo e determinado – condenação da seguradora ao pagamento do saldo remanescente da cobertura securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora e correção monetária -, não há como prosperar a alegação de ausência de liquidez.

Continuando, no que diz respeito aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, pelo verbete de súmula 426, firmou entendimento que devem incidir a partir da citação,
in verbis
:

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
(Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)

Quanto à correção monetária, o índice a ser utilizado é o INPC, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo, no presente caso, incidir a partir da data do evento danoso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1 - É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2 - Irrisório o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 742,50 x 15% = R$ 111,37), razão pela qual cabível a postulada majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação. 3 - Apelo conhecido e provido em parte
.” (TJ-GO - Apelação: 00682366720178090006, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.

2. - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 16/02/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – TRÊS SEQUELAS APONTADAS NA PERÍCIA - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU UMA DELAS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CÁLCULO PELO IGP-M – PEDIDO IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS - MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS EM REPETITIVOS E NAS SÚMULAS 580 E 426 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). A tabela de atualização monetária não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a correção monetária no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nas Ações desta natureza, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ).

Se a importância fixada na sentença para a verba honorária mostra-se irrisória, tem de ser majorada para que remunere de forma digna a atuação do advogado. (N.U 1005829-60.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Logo, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da data do sinistro com juros de mora a partir da citação.

A apelante segue alegando que ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, além da seguradora ter dado causa ao ajuizamento da ação, ante a pretensão não satisfeita pela via administrativa, a causa de pedir da autora, que envolve o pagamento do saldo remanescente da indenização do seguro obrigatório dpvat por morte, foi integralmente atendida, logo, o ônus sucumbencial deve ser de total responsabilidade da parte vencida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ –VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado nº. 257).

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. (...)
. (N.U 1009818-06.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, declarar o INPC como índice de correção monetária, devendo incidir a partir da data do evento danoso até a data do efetivo pagamento, bem como, fixar a data da citação como marco inicial para incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022